Tribunal: CARF
Processo: 19515.002794/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002794/2009-11
Recurso
Embargos
Acórdão no
3002-002.832 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Embargante
RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. COMPETÊNCIA DAS
TE.
Constatada a ocorrência de obscuridade na decisão embargada, devem ser
acolhidos os embargos de declaração com vistas a sanear tal incorreção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e determinar a realização
de um novo julgamento.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Catarina Marques Morais
de Lima, Keli Campos de Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Gisela Pimenta Gadelha, Neiva
Aparecida
Baylon
e
Marcos
Antonio
Borges
(Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte
ao amparo do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, em face
do Acórdão no 3003-002.017, de 14/10/2021, proferido pela Terceira Turma Extraordinária da
Terceira Seção de Julgamento deste CARF, o qual decidiu negar provimento ao Recurso
Voluntário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
IPI INSUMOS UTILIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRODUTOS NT.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002794/2009-11
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.832 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002794/2009-11

Não há direito aos créditos de IPI em relação às aquisições de insumos aplicados na
fabricação de produtos classificados na TIPI como NT, conforme Súmula CARF no 20.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor competente,
disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal para todos os valores
lançados.
Alega o Embargante que a omissão e obscuridade no acórdão embargado “(...)
consiste na análise da competência da 3a Turma Extraordinária para análise do recurso
voluntário interposto pela EMBARGANTE. Referido acórdão aduz o seguinte “O recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive quanto à competência das
Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento”, no entanto, “(...) ocorre que,
como consta do próprio relatório do acórdão, o crédito tributário discutido no presente feito
envolve tanto a multa regulamentar de R$ 21,90, quanto a glosa de crédito escritural de R$
2.638.774,30, montante esse muito superior ao limite de 60 (sessenta) salários mínimos previsto
no citado art. 23-B do RICARF”.
Assim, conclui a embargante que “(...) trata-se de fato incontroverso que o
crédito escritural no valor histórico de R$ 2.638.774,30 apenas não foi cobrado por conta da
reconstituição da conta gráfica de IPI da EMBARGANTE, conforme fls. 453/460, mas na
prática, eventual provimento do recurso deverá fazer com que o valor do crédito seja
recomposto”.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade pelos presentes embargos de
declaração, com fulcro no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 2015, conforme despacho às fls. 1785/1787, razão pela qual foram admitidos, bem como no
Art. 116 da Portaria MF No 1.634, de 21 de dezembro de 2023, passo a sua apreciação.
Conforme assentado, a embargante entende omisso e obscuro o aludido acórdão
em relação à análise da competência da 3a Turma Extraordinária para análise do recurso
voluntário interposto pela embargante.
De fato, vislumbra-se a ocorrência da obscuridade apontada pela Embargante,
uma vez que, apesar de constar no art. 23-B do RICARF, na época, que o limite para
competência das turmas extraordinárias seria até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário e
no e-processo consta como Valor do Crédito Consolidado R$ 46,78, referente ao valor originário
da multa regulamentar de R$ 21,90, de fato foram apurados créditos de IPI no montante de R$
2.638.774,30, que a fiscalização glosou por entender serem decorrentes da aquisição de insumos
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.832 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002794/2009-11

(aditivos) utilizados na industrialização de produtos não tributados pelo imposto, o que também
foi apontado no próprio relatório do acordão embargado conforme trechos abaixo transcritos:
(...)
Trata-se o presente processo de Auto de Infração (fls. 462/4671) lavrado contra o
contribuinte acima qualificado, através do qual foi lançada multa regulamentar, prevista
no art. 508 do RIPI/2002, no valor de R$ 21,90, em razão de ter sido constatada a
apropriação indevida de créditos de IPI, por parte do estabelecimento, em períodos de
apuração compreendidos entre 28/02/2005 e 31/12/2005.
No Termo de Constatação de fls. 457/461, no qual foram detalhados os procedimentos e
conclusões que ensejaram a autuação em apreço, encontra-se informado que o autuado,
no período compreendido entre 2000 e 2005, apurou créditos de IPI no montante de
R$ 2.638.774.30, escriturados em 2005 no livro de apuração de IPI, que a
fiscalização glosou por entender serem os mesmos decorrentes, em sua maioria, da
aquisição de insumos (aditivos) utilizados na industrialização de produtos (diesel,
gasolina e álcool) não tributados pelo imposto (NT). No referido termo consta ainda
informado que o contribuinte impetrou o mandado de segurança preventivo n°
2001.5101013205-5, objetivando impedir a ação do Fisco quanto à pratica de atos
restritivos em relação à compensação de créditos de IPI oriundos da aquisição de
produtos utilizados como insumos na produção de produtos com saída não tributável
(NT), cuja segurança restou denegada (...)”.
Quanto a competência das turmas extraordinárias atualmente assim dispõe o Art.
65 da Portaria MF No 1.634, de 21 de dezembro de 2023, in verbis:
Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários
relativos à exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até
o valor em litígio de dois mil salários mínimos, assim considerado o valor do principal
mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
Assim, uma vez que o presente processo tinha um valor em litígio que
ultrapassava a alçada das turmas extraordinárias quando do seu julgamento pela Terceira Turma
Extraordinária da Terceira Seção de Julgamento deste CARF, os embargos devem ser acolhidos,
anulando o acórdão embargado e proferida nova decisão.
Diante do exposto, voto por acolher os presentes embargos, com efeitos
infringentes, para anular o acórdão embargado, determinando a realização de um novo
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 1792
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.832 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19515.002794/2009-11

Fl. 1793
DF CARF MF
Original